Tribunal: TJSP
Processo: 2232474-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232474-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
MARCONDES ALVES NOBREGA, Impetrantes JORGE DE SOUZA, MARCOS
ROBERTO AZEVEDO, JESSYKA VESCHI FRANCISCO e MARIA EDUARDA
PEDROZO ANASTACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
2
Habeas Corpus no 2232474-11.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Paciente: Marcondes Alves Nobrega
Impetrantes: Jessyka Veschi Francisco, Marcos Roberto Azevedo, Jorge
de Souza e Maria Eduarda Pedrozo Anastácio
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
Voto no 14905
HABEAS CORPUS INCONFORMISMO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO
DE PROGRESSÃO DE REGIME
ORDEM NÃO
CONHECIDA. Inadmissível a utilização do “habeas
corpus” como substituto de recurso ordinário, no caso, o
Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no
7.210/84. Não conhecimento do pedido.
Vistos.
Jessyka Veschi Francisco, Marcos Roberto
Azevedo e Jorge de Souza, advogados inscritos na OAB/SP,
respectivamente, sob nos 344.492, 269.917 e 429.914, e Maria Eduarda
Pedrozo Anastácio, estagiária de Direito inscrita na OAB/SP sob no
224.738-E, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de Marcondes Alves Nobrega, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ, Comarca de Araçatuba, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que determinou a realização de exame criminológico para aferição
de requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, carente
de fundamentação, amparada na gravidade abstrata do delito e na longa
pena a cumprir. Aduzem que o exame é desnecessário e que o Paciente
preenche os requisitos para a progressão de regime. Alegam que há
deficiência de profissionais nos quadros da Coordenadoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
3
Estabelecimentos Prisionais da Região CROESTE do Estado de São
Paulo para elaboração do exame criminológico em prazo razoável e que,
durante o período de pandemia, os servidores habilitados de outras
unidades prisionais estão proibidos de se deslocarem para tal fim, por
prazo indeterminado, havendo informação expressa da unidade prisional
em que o Paciente se encontra preso de que a unidade prisional não está
realizando exames criminológicos. Acrescenta que o Paciente se encontra
em unidade superlotada, sendo aplicável a Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que o Paciente possa aguardar a realização do exame criminológico em
regime semiaberto e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o
Paciente, determinando-se que o pedido de progressão de regime seja
imediatamente julgado (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/37).
Prestadas informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 41), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito,
pela sua denegação (fls. 50/58).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 01.10.2020, que o
Paciente cumpre pena no regime fechado, com o término de
cumprimento de pena previsto para 02.12.2035. A Defesa requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
4
progressão de regime e, considerando que os crimes são de maior
gravidade e que o Paciente tem longa pena a cumprir, foi determinada a
realização do exame criminológico, para que o pedido seja analisado de
forma mais criteriosa. Assim que juntados os laudos solicitados e as
manifestações das partes, será proferida decisão acerca do pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 41).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização
do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas
vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo
em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto "
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes
foram intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n°
0085120-94.2012 - Bauru 2.
De qualquer forma, não se pode deixar de
consignar que a realização de exame criminológico foi determinada de
forma fundamentada pela autoridade apontada como coatora (fls. 46/47).
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
5
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de
exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, a teor do que
dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, não se cogita da ocorrência de evidente
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do
exame criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à
análise profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da efetiva
necessidade do exame criminológico requisitado.
Cumpre mencionar que o ofício de fls. 17/18,
no qual consta que não há data provável para a realização do exame
criminológico, diante da grande demanda de atendimentos e da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
6
funcionários, em razão de aposentadoria e da pandemia de
“COVID-19”, refere-se a outro processo de execução e foi expedido em
23.07.2020, não havendo, nos autos de execução do Paciente,
informação acerca da impossibilidade atual de realização do exame
criminológico que permita concluir pelo excesso de prazo. Outrossim, o
ofício de fls. 18/19, no qual consta que o Centro de Detenção Provisória
de Lavinia não conta com psicólogo e assistente social, também se refere
a outro processo de execução, foi expedido em 28.08.2020 e não versa
sobre a unidade prisional em que se encontra o Paciente.
No mais, o prazo fixado pelo I. Magistrado
ainda não transcorreu. Deve ser considerado, ainda, que, com a
flexibilização do isolamento social, o exame não dever tardar a ser
realizado. Desse modo, neste momento, razoável aguardar a realização
do exame criminológico solicitado pelo Juízo a quo antes da concessão
da progressão de regime.
Quanto à alegação de que o Paciente se
encontra em unidade prisional superlotada, não se olvida que o Conselho
Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante
da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde
em 11.03.2020, recomendou aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as
medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
7
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em
relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232474-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14905
8
In casu, não há comprovação da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que
cumpre a sua pena.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator